Tribunal: TCU
Processo: 016.484/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8850/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão especial de ex-combatente aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 016.484/2023-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Alaides Gomes do Espirito Santo (XXX.037.606-XX); Isabel Carvalho da Costa Vieira (XXX.111.996-XX); Lazara Luiza de Souza Ribeiro (XXX.501.106-XX); Odette Pereira de Carvalho Canedo (XXX.987.267-XX); Ricardo Lafaiete da Costa Vieira (XXX.812.256-XX); Roseane Magda da Costa Vieira (XXX.836.486-XX); Tereza Franco Guimaraes (XXX.501.496-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.